Tribunal: TJSP
Processo: 2220607-55.2019.8.26.0000
Classe: Embargos / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006321
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos no
2220607-55.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Cubatão, em que é embargante
MICHAEL DA SILVA OLIVEIRA EIRELLI - EPP (FILIAL), é embargado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RENATO DELBIANCO
(Presidente) e LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 2220607-55.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 35134 a
2
VOTO No 35134
EMB. DE DECLARAÇÃO No 2220607-55.2019.8.26.000/50000
COMARCA: CUBATÃO
EMBARGANTE: MICHAEL DA SILVA OLIVEIRA EIRELI EPP
EMBARGADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CBPM

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Suposta ocorrência
de contradição. Vícios do art. 1.022 do CPC inexistentes.
Embargos conhecidos e rejeitados.
I) Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por MICHAEL DA SILVA OLIVEIRA EIRELI EPP ao v. acórdão de
fls. 64/69175/181, que negou provimento ao agravo por ele interposto,
com determinação de remessa do feito ao JEFAZ e oportuna suspensão
nos termos do decidido pelo C. STJ no julgamento do Tema 986. A
questão debatida no recurso referia-se ao valor atribuído à causa e à
competência para apreciação do tema de fundo (incidência de ICMS
sobre as tarifas “TUST” e “TUSD”).
Aduz
a
embargante
que
o
acórdão
é
contraditório, na medida em que o rito da Lei no 12.153/09 somente é
obrigatório nos locais onde estiver instalado o JEFAZ, o que não ocorre
em Cubatão, sendo que a remessa dos autos seria feita à Vara do
Juizado Especial Cível, vara essa que não é especializada, mas sim
cumulativa, pelo que o feito deveria permanecer junto à 1a Vara Judicial
de Cubatão.
É o relatório.
II) A pretensão da embargante não comporta
acolhimento, sendo certo que o Acórdão em referência não padece de
nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, II, do CPC.
A determinação de remessa do feito ao Juizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 2220607-55.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 35134 a
3
Especial ocorreu porque a regra a ser observada está relacionada ao
valor da causa, e não à instalação ou não da Vara do JEFAZ. Até
porque, como o real valor da causa não supera o valor de 60 salários
mínimos, o rito a ser adotado não é o comum.
Além disso, o Provimento CSM no 2.203/2014,
em seu artigo 8o, assim dispôs:
“Art. 8o. Nas Comarcas em que não foram instalados os
Juizados Especiais de Fazenda Pública ficam designados para processamento das ações de
competência do JEFAZ:
I - as Varas da Fazenda Pública, onde instaladas;
II - as Varas de Juizado Especial, com competência
cível ou cumulativa, onde não haja Vara da Fazenda
Pública instalada;
III - os Anexos de Juizado Especial, nas comarcas onde
não haja Vara da Fazenda Pública e de Juizado
Especial, designados os Juízes das Varas Cíveis ou
Cumulativas para o julgamento.”
Sobre
o
tema,
assim
se
pronunciou
recentemente a E. Câmara Especial:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação
declaratória cumulada com repetição de indébito
ajuizada em face do Estado de São Paulo, referente à
inclusão da tarifa de uso do sistema de distribuição
(TUSD) e da tarifa de uso do sistema de transmissão
(TUST) na base de cálculo do ICMS. Ausência de Vara
da Fazenda Pública na comarca. Competência do
Juizado Especial Cível. Valor da causa inferior a 60
salários mínimos. Desnecessidade de produção de
prova pericial complexa. Inteligência da lei no
12.153/2009 e Provimento no 2.203/2014 do Conselho
Superior da Magistratura. Conflito julgado procedente.
Competência do Juízo da Vara do Juizado Especial
Cível de Sumaré, ora suscitante.” (Conflito de
Competência no 0025572-94.2019.8.26.0000, rel. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 2220607-55.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 35134 a
4
Issa Ahmed, j. 28.08.2019).
Consequentemente, o feito deve mesmo ser
remetido ao Juizado Especial Local, que segundo consta na cópia de fls.
53, só devolveu os autos à 1a Vara de Cubatão em razão do valor
inicialmente atribuído (de forma equivocada) à causa.
Isto posto, conhecem-se, porém rejeitam-se
os embargos.
VERA ANGRISANI
Relatora